Tribunal: TJBA
Processo: 8109794-93.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8109794-93.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALINE HELENA DE ARAUJO NOGUEIRA Advogado(s): FLAVIO AUGUSTO DANTAS DOS SANTOS ESPÓLIO: FRANCISCO DA SILVA NOGUEIRA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES DO FGTS E PIS. EXISTÊNCIA DE MAIS DE UM HERDEIRO. DIVISÃO IGUALITÁRIA DOS VALORES. IMPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por herdeira que requereu alvará judicial para levantamento integral de valores do FGTS e PIS deixados pelo genitor falecido, sob alegação de ser a única sucessora legítima. Sentença de primeiro grau deferiu parcialmente o pedido, autorizando o levantamento de 50% dos valores, com reserva da metade remanescente à eventual habilitação de outra filha mencionada na certidão de óbito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a menção à existência de outra filha do falecido em certidão de óbito é suficiente para presumir a existência de outra herdeira legítima; (ii) é cabível a concessão de alvará para levantamento integral dos valores por uma única herdeira sem a devida citação ou habilitação da outra mencionada. III. Razões de decidir 3. A certidão de óbito é documento hábil e dotado de fé pública, sendo suficiente para presumir a existência de duas filhas, impondo, nos termos do art. 1.829, inc. I, do CC, a partilha igualitária dos valores entre descendentes. 4. Ainda que não haja prova material da localização da segunda herdeira, não compete ao juízo, em sede de alvará judicial, autorizar o levantamento integral por apenas uma das sucessoras quando há indício documental de existência de outra com direito igual ao montante. 5. Eventuais disputas sobre inexistência de vínculo de filiação ou presunção de exclusividade sucessória devem ser resolvidas em ação de inventário ou arrolamento, não sendo cabível sua apreciação no rito especial de alvará judicial, cuja finalidade é apenas autorizar levantamento em hipóteses de consenso ou incontrovérsia. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A certidão de óbito, ao indicar mais de um descendente, é elemento suficiente para determinar a partilha igualitária dos valores deixados pelo falecido, nos termos do art. 1.829, I, do Código Civil. 2. A ausência de habilitação ou localização da segunda herdeira não autoriza, por si só, o levantamento integral dos valores por apenas uma das sucessoras.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.858/1980, art. 1º; CC/2002, art. 1.829, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1942343/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 07.12.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 8109794-93.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante ALINE HELENA DE ARAUJO NOGUEIRA e como apelada FRANCISCO DA SILVA NOGUEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto do relatora. Sala de Sessões, de de 2026. PRESIDENTE Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG13